Tribunal: STF
Processo: ARE 1275961
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA HOMOLOGADO EM JUÍZO. ACORDO QUE PREVIA A IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E TERMO CERTO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SEGUNDO OS DITAMES DA BOA -FÉ, DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. VALOR ELEVADO DA MULTA QUE SE DEVE EXCLUSIVAMENTE À MORA DESIDIOSA DA MUNICIPALIDADE, HAVIDA POR MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DO PRESENTE JULGAMENTO E QUE FOI POR SI CONVENCIONADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA AVENÇA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, QUE NÃO PREJUDICA A COBRANÇA DAS ASTREINTES. BLOQUEIO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 
    A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios (STF. Min. Edson Fachin)” (pág. 24 do documento eletrônico 11). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 25-31 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 100 e 167, da mesma Carta.
    O Município de Guabiruba/SC sustenta que 
    “[o] bloqueio destes valores referentes à obrigação de dar quantia certa referente a multa através de bloqueio via Bacen Jud, e não através do sistema de precatórios viola frontalmente o art. 100 da Constituição Federal” (pág. 42 do documento eletrônico 18).
    Aduz, ainda, que 
    “[a] exceção apontada pela jurisprudência, permitindo o sequestro de valores em conta, é no caso de tutelas específicas e de urgência, e não de cumprimento de sentença ao final do processo para executar astreintes, ainda mais quando a obrigação de fazer já foi cumprida como no presente caso” (pág. 43 do documento eletrônico 18). 
    Assevera, por fim, que 
    “[a] decisão também contraria o disposto no art. 167, II da Constituição, pois ordena pagamento de mais de 370 mil reais sem que este valor esteja previsto no orçamento, como estariam no caso de obediência ao sistema de precatórios” (pág. 43 do documento eletrônico 18). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o entendimento do Tribunal de origem diverge do que estabelece o art. 100 da Constituição Federal, que condiciona os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, à observância do regime de precatórios. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 
    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros).
    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos.
    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 2. Agravo regimental improvido” (AI 768.479-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 
    Com efeito, o acórdão recorrido assentou-se no julgamento do RE 573.872/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese: 
    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.
    Ocorre que, naquela ocasião, o Ministro Roberto Barroso esclareceu que:
    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015 [7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)” (grifei). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento da multa deve obedecer ao regime de precatórios. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator